Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-66.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNAS. CONVIVÊNCIA VIRTUAL. VIDEOCHAMADAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL.REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar se é legítima a pretensão, ora exercida pelo genitor, ora apelante, em obter a) a redução do valor dos alimentos fixados na origem em favor da sua filha, b) a estipulação da guarda compartilhada da criança, c) a ampliação imediata do período de convivência paterno-filial.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso dos autos não foi comprovada a redução da possibilidade econômica do alimentante. 2.2. Assim, ao sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos mensais brutos recebidos pelo genitor, com os respectivos descontos compulsórios.
3. As questões afetas à alteração da guarda, ou de lar referência, devem ser decididas com extrema acuidade, buscando-se sempre atender ao melhor interesse da criança. 3.1. De acordo com o art. 1584, § 2o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra no ordenamento jurídico pátrio, mesmo diante da inexistência concordância entre os genitores.
4. No caso em deslinde, é necessário observar que desde o nascimento da criança, em abril de 2024, a guarda de fato vem sendo exercida exclusivamente pela genitora. 4.1. Os elementos de prova trazidos aos autos, como os diálogos mantidos entre os genitores por meio de aplicativo de mensagens, bem como o registro de ocorrência policial que culminou no deferimento de medidas protetivas em favor da genitora, evidenciam acentuada animosidade entre os genitores. 4.2. Diante desse cenário, não se afigura aconselhável, neste momento, a fixação de guarda compartilhada entre as partes, tendo em vista que essa medida pode ser prejudicial à rotina da criança.
5. Em relação ao pedido de autorização de visitas presenciais supervisionadas, com periodicidade quinzenal e progressiva, o conjunto fático-probatório evidencia que, neste momento, essa medida não se é a mais adequada. 5.1. Assim, mostra-se recomendável a elaboração de estudo psicossocial, que orientará as futuras medidas a serem implementadas, inclusive com o objetivo de analisar a possibilidade de ampliação gradativa da convivência presencial entre pai e filha.
6. Recurso conhecido e desprovido.